Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO C/C COBRANÇA ALUGUÉIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO CONTRA O LOCADOR. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO LOCATÁRIO. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS VENCIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE.
1. Ausente a concessão de desconto de pontualidade, o valor do aluguel deve observar o montante previsto no contrato.
2. Ante a não apresentação de reconvenção, é inviável a apreciação de pedido condenatório formulado contra o autor da ação.
3. A obrigação pelo pagamento dos aluguéis vencidos no período de carência decorre do próprio contrato firmado pelas partes no exercício da autonomia da vontade.
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Recursos conhecidos e não providos.